Tribunal: TJES
Processo: 0000868-86.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000868-86.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAMERI ROCHAS LTDA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CUSTAS PROCESSUAIS. PARCELAMENTO. DESÍDIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, em razão da ausência de complementação e do pagamento de custas processuais.
2. O recorrente alega impossibilidade financeira para pagamento integral das custas, excesso e desproporcionalidade do valor, e sustenta que a exigência de parcela única após concessão de parcelamento violaria a razoabilidade, a proporcionalidade e o acesso à justiça, com pedido de gratuidade ou parcelamento mais adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da parte autora, diante de sucessivas intimações para comprovar o pagamento das parcelas de custas deferidas em parcelamento, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte autora deixou de cumprir determinação de complementação de custas no prazo fixado e apenas após o decurso do prazo requereu parcelamento, o que resultou na extinção inicial do feito.
5. Em apelação anterior, houve anulação da sentença com deferimento do parcelamento e determinação de pagamento mensal, mas o recorrente pagou apenas a primeira parcela e permaneceu inerte em seguida.
6. Mesmo após novo despacho para comprovação dos pagamentos vencidos, o recorrente não quitou as parcelas, limitando-se a pedir dilação de prazo e, ainda assim, manteve-se em silêncio após intimação do patrono e intimação pessoal.
7. A reiteração de omissões e a ausência de providências para impulsionar o feito caracterizam desídia e abandono da causa, legitimando a manutenção da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inércia reiterada da parte, apesar de intimações para comprovar o pagamento das custas parceladas, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. O deferimento de parcelamento de custas não afasta o dever de adimplemento das parcelas e de impulso processual pela parte interessada.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000868-86.2019.8.08.0042

APTE
:
MAMERI ROCHAS LTDA

APDO
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposto por
MAMERI ROCHAS LTDA
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado extinto o feito sem resolução de mérito fundado no abandono da causa pelo autor.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve impossibilidade de pagamento integral das custas processuais por dificuldades financeiras concretas;
(ii)
a exigência do pagamento em parcela única após concessão de parcelamento afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça;
(iii)
a extinção sem julgamento de mérito inviabiliza o direito fundamental de acesso à jurisdição;
(iv)
o valor fixado para as custas processuais foi excessivo e desproporcional; e que
(v)
o pedido de gratuidade de justiça ou parcelamento mais adequado deveria ter sido acolhido.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Da análise dos autos, observa-se reiterada desídia e recalcitrância da parte autora/recorrente.

Ao que se vê, o processo tramita desde o ano de 2019 e, ainda em 2020, o douto Magistrado primevo retificou o valor da causa e determinou a complementação das custas prévias no prazo de vinte dias (fl. 101/103).

O autor/recorrente não cumpriu o comando judicial. Aguardou o escoamento do prazo estipulado pelo d. Juiz para, somente então, postular pelo parcelamento (fls. 111/112), o que levou à extinção do feito (fls. 120/121).

Em sede de apelação, contudo, a r. sentença foi anulada, com o deferimento do parcelamento das custas processuais e
intimação para pagamento mensal das parcelas
, conforme fls. 151/154, isto em 03/03/2022.

A primeira parcela foi paga em 16/11/2022 (fl. 164). A partir de então, o recorrente não mais se manifestou nos autos.

Em 23/07/2023, ou seja, 8 meses após, sobreveio despacho determinando a sua intimação para que comprovasse o pagamento das parcelas vencidas.

Em vez de efetuar o pagamento, novamente postulou pela dilação de prazo (id 16374692), o que restou deferido (id 16374693), oportunidade na qual também foi determinada a intimação de seu patrono para comprovar o pagamento no prazo estipulado.

Mais uma vez, a parte quedou em silêncio, como certificado no id 16374694, aos 06/06/2024. Mesmo intimada pessoalmente (ids 16374695 e 16374696), novamente manteve-se inerte.

Foi nesse contexto em que a demanda foi extinta e, assim, não tenho dúvidas de que o recurso não merece acolhida, diante da patente inércia e desídia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.